Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação ao cerceamento de defesa do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
5. Não há falar em cerceamento de defesa, porque a nova oitiva da vítima mostra-se completamente desnecessária, haja vista que ela prestou depoimento especial por duas vezes, ocasião em que foi narrada, com detalhes, a prática do crime, evitando a revitimização, conforme art. 11, § 2o, da Lei no 13.431/2017. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, poderá indeferir a produção de provas que julgar irrelevante, impertinente ou protelatória para o esclarecimento dos fatos imputados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.